Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721470-70.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., EVELYNE BANDEIRA DA SILVA APELADO: EVELYNE BANDEIRA DA SILVA, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por EVELYNE BANDEIRA DA SILVA e ITAÚ UNIBANCO S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente os pedidos indenizatórios da autora. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 20 de agosto de 2021 10:01:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador